Tribunal: STF
Processo: AI 436801
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, 
   para afastando o óbice da Súmula STF nº 343, conhecer e dar 
   provimento ao agravo regimental interposto. Controvérsia de nível 
   constitucional (extinção ou não do contrato de trabalho, em face 
   da aposentadoria espontânea. Alegada ofensa ao art. 37, II, da 
   CF).
2.	Retorno do feito ao Tribunal Superior do Trabalho a fim 
   de que este examine o recurso ordinário em recurso de revista do 
   Banco do Brasil S/A. no que tange à matéria constitucional.